Tribunal: STF
Processo: ARE 1410354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à petição/STF nº 2.696/2023:



    Vistos etc.



    Noticiam as partes a formalização de acordo. 



    Esta Corte possui entendimento no sentido de que o pedido de homologação do acordo noticiado nos autos deve ser examinado na instância de origem (ARE nº 882.774-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/12/16; ARE nº 757.671-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/4/17).



    Baixem os autos à origem, onde deverão ser apreciados os termos propostos, bem como eventuais questões relativas ao levantamento de depósitos e custas finais, se o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente